Tribunal: TJES
Processo: 0006967-11.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006967-11.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAYMON NASCIMENTO VASCONCELOS

APELADO: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por SAYMON NASCIMENTO VASCONCELOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face de CBM EAGLE – CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS. O juízo de origem também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida. Em grau recursal, o autor alegou nulidade processual por ausência de intimação válida ao novo patrono, cerceamento de defesa na produção da prova pericial e, subsidiariamente, reiterou os pedidos indenizatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade absoluta dos atos processuais posteriores ao substabelecimento sem reservas de poderes, em razão da ausência de intimação do novo advogado regularmente constituído; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da produção da prova pericial sem observância ao contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O substabelecimento sem reserva de poderes constitui, nos termos da jurisprudência do STJ, renúncia à representação processual por parte do advogado substabelecente, o que impõe o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após tal fato, quando não observada a intimação do novo patrono. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a intimação de advogado que substabeleceu sem reservas configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, notadamente quando há pedido expresso de intimação do novo causídico (AgInt no REsp 1.402.939/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT). 5.
A ausência de intimação do novo advogado, após pedido expresso e juntada regular do substabelecimento, impede a participação da parte em atos processuais relevantes, como a produção de prova pericial, o que configura prejuízo concreto e enseja a anulação da sentença. 6.
O STJ admite que a nulidade por ausência de intimação pode ser arguida por qualquer meio processualmente hábil, rejeitando formalismo excessivo nesse ponto (REsp 1.456.632/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.
Tese
s
de julgamento
: 1.
A ausência de intimação do advogado substabelecido sem reserva de poderes, especialmente quando há pedido expresso de intimação, configura nulidade absoluta dos atos processuais posteriores. 2.
O cerceamento de defesa resta configurado quando a parte não é validamente intimada para acompanhar e impugnar prova pericial essencial ao deslinde da causa. 3.
A arguição de nulidade por ausência de intimação pode ser realizada por qualquer via processualmente válida, sem que se exija forma específica.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.014.223/PA, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.402.939/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.06.2019; STJ, RMS 64.041/BA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 02.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.02.2019; STJ, REsp 1.456.632/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
SAYMON NASCIMENTO VASCONCELOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, em sede de ação indenizatória ajuizada em face de
CBM EAGLE – CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao substabelecimento sem reserva de poderes juntado às fls. 149 do processo físico, por ausência de intimações válidas ao novo patrono, conforme dispõe o art. 272, §2º, do CPC; (ii) erro in procedendo na condução do feito que resultou em cerceamento de defesa, diante da produção de laudo pericial sem observância ao contraditório; (iii) necessidade de declaração de nulidade da sentença e de todos os atos posteriores ao substabelecimento; (iv) no mérito, afirma que restou caracterizada a responsabilidade objetiva da ré, devendo ser reconhecida a obrigação de indenizar os danos materiais sofridos, quantificados em R$ 28.247,00, correspondentes à diferença entre o valor de mercado do veículo e o valor da venda após o acidente, e (v) a existência de dano moral indenizável, diante da angústia, frustração e transtornos experimentados pelo recorrente desde o sinistro ocorrido em 2019, requerendo sua fixação no valor de R$ 50.000,00, além da condenação da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado aduz, em suma: (i) a regularidade das intimações dirigidas ao advogado anteriormente constituído, por ausência de cadastramento eletrônico do novo patrono no sistema PJe, de modo que não há nulidade a ser reconhecida; (ii) inexistência de cerceamento de defesa, já que o autor teve oportunidade de se manifestar nos autos; (iii) acerto da sentença que, com base no laudo técnico produzido, reconheceu a ausência de nexo causal entre a dinâmica do acidente narrada pelo autor e os danos efetivamente verificados no veículo; (iv) inexistência de má prestação de serviços, ausência de comprovação de má-fé da ré, e inexistência de ato ilícito, pelo que pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Primeiramente, observa-se que, de fato, embora o antigo patrono do apelante tenha juntado aos autos substabelecimento sem reservas de poderes ao advogado ADAILSON DOS SANTOS LIMA JÚNIOR (OAB/ES nº 31.104), inclusive com pedido expresso de que todas as intimações fossem direcionadas ao advogado substabelecido, sob pena de nulidade (fl. 149), todas as intimações posteriores, relativas à produção da prova pericial, da digitalização e mesmo da sentença, foram direcionadas ao advogado substabelecente (fls. 150/151, 199, IDs 15653909 e 15653911).

Observa-se que, além do substabelecimento sem reservas, também havia expresso pedido de intimação em nome do advogado substabelecido, sendo que na primeira oportunidade que compareceu aos autos, já em sede de apelo, a parte apontou a nulidade dos atos posteriores ao substabelecimento.

A jurisprudência da Corte da Cidadania, o
“
substabelecimento, sem reserva

de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo. Precedentes.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.014.223/PA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

De acordo com o STJ:
"Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos"
(AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019; RMS n. 64.041/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

Além disso, a
“
jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato”

(STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019).

Reitera-se que, neste caso, o prejuízo causado ao apelante é evidente, notadamente porque não foi intimado nem da realização da prova pericial, nem da sua conclusão, sendo que compareceu aos autos após o irregular trânsito em julgado certificado, inclusive com juntada de procuração a novos patronos (evento 15653924), que interpuseram o apelo.

Por fim, pontua-se que o STJ, no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.456.632 – MG, havido em 07/02/2017, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, já decidiu que qualquer via é adequada para pleitear a nulidade de intimação, entendendo que exigir uma via processual específica
“representa solução extremamente marcada pelo formalismo processual”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença atacada e todos os atos processuais posteriores ao substabelecimento de fls. 149, com destaque de que fora juntada nova procuração nos autos (evento 15653924), que caracteriza revogação tácita da anterior e também do substabelecimento decorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 24/02/2026:

Acompanho o E. Relator.